Tribunal: TCU
Processo: 041.276/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão de relação que considerou parcialmente procedente denúncia de possíveis irregularidades na prorrogação de contratação emergencial de serviços de publicidade e deu ciência à unidade jurisdicionada recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul ao Acórdão 1034/2022-TCU-Plenário , proferido em relação e por intermédio do qual foi considerada parcialmente procedente denúncia de possíveis realização e prorrogação indevidas de contratação emergencial de serviços de publicidade, além de ter sido formulada ciência àquela unidade jurisdicionada acerca da necessidade de serem adotadas medidas tempestivas para evitar contratações emergenciais impróprias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, atribuir-lhes efeitos infringentes, considerar improcedente a denúncia em foco e tornar insubsistente a ciência dada por intermédio do Acórdão embargado; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante e ao denunciante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.